Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O crime de roubo é espécie de crime contra o patrimônio, praticado com grave ameaça ou com violência, de forma que não é exigível, para a sua caracterização, a ocorrência de lesões na vítima, de forma que o exame de corpo de delito é desnecessário.

2. Comprovada a utilização da arma de fogo pelo depoimento da vítima, bem como pela confissão dos réus, inviabilizada está a exclusão da causa de aumento.

3. É descabido o pedido de abrandamento do regime prisional inicial em razão do quantum de pena aplicada, bem como pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33 do Código Penal.

4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.